Tribunal: TJBA
Processo: 8041968-16.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041968-16.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE AROLDO PEREIRA DE MACEDO

Advogado(s)
:
ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, BIANCA ANDRADE DE ARAUJO, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. LIBERAÇÃO DO VALOR QUE SE DESTINA A QUITAR O EMPRÉSTIMO ORIGINÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por José Aroldo Pereira de Macedo contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição em dobro e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão: Discute-se se houve falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, diante da alegação de não recebimento do valor contratado, bem como a existência de relação jurídica válida, apta a legitimar os descontos realizados, e se há direito à restituição em dobro e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir: A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, é cabível em razão da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança das alegações. No entanto, os autos demonstram que o autor anuiu expressamente à operação de portabilidade do contrato de empréstimo, autorizando o repasse do valor contratado à instituição financeira originária. A contratação foi realizada presencialmente, sendo as assinaturas nos documentos incontroversas. A portabilidade implicou a quitação da dívida anterior, o que afasta a alegação de não recebimento do valor. Inexistindo prova de vício na formação do contrato ou de ilicitude na conduta da instituição financeira, não há que se falar em restituição em dobro ou dano moral.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento: "A existência de cláusula contratual autorizando a portabilidade do empréstimo consignado, com repasse do valor à instituição financeira originária, afasta a alegação de não recebimento do crédito. Inexistindo prova de vício na contratação ou falha na prestação do serviço, não há direito à restituição em dobro nem à indenização por danos morais."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8041968-16.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante JOSE AROLDO PEREIRA DE MACEDO e como apelada BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça